Tribunal: TJBA
Processo: 0503426-13.2018.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503426-13.2018.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO LUIZ DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
THALITA BARROS DE ARAUJO, ADILSON DANTAS CONCEICAO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. NATUREZA ACIDENTÁRIA. AGRAVAMENTO DA MOLÉSTIA APÓS DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. DOENÇA OCUPACIONAL. AGRAVAMENTO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE (DII). REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. TEMA 350/STF. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CITAÇÃO VÁLIDA. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. ANÁLISE DA PRELIMINAR DE COISA JULGADA EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA FUNDADA EM AGRAVAMENTO DA CONDIÇÃO DE SAÚDE DO SEGURADO. DEFINIÇÃO DO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO (DIB) NA AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, DIANTE DA RESISTÊNCIA DA AUTARQUIA EM JUÍZO. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. INOCORRÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. MÉRITO. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (PRA) POSTERIOR. CITAÇÃO VÁLIDA E CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO CONFIGURADA. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 350 DO STF. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de sentença que, nos autos de Ação de Concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente, julgou procedente o pedido para conceder o referido benefício ao autor. O juízo
a quo
afastou a preliminar de coisa julgada e, com base em laudo pericial judicial que atestou a incapacidade total e permanente, fixou a Data de Início do Benefício (DIB) na data do ajuizamento da ação (dezembro de 2018). O Apelante requer a extinção do processo, por ofensa à coisa julgada, ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para que a DIB seja fixada na data do início da incapacidade apontada pelo perito (09/07/2022).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são: (i) saber se a propositura de nova ação buscando benefício por incapacidade, com base no agravamento da condição de saúde do segurado, ofende a coisa julgada material formada em demanda anterior que julgou o pedido improcedente; e (ii) definir o correto termo inicial para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente (DIB), na ausência de prévio requerimento administrativo específico para a nova situação fática, devendo-se fixá-lo na data do ajuizamento da ação ou na data do início da incapacidade (DII) apontada no laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

DA COISA JULGADA.
A preliminar de coisa julgada é improcedente. Ações de benefício por incapacidade, regidas pela cláusula
rebus sic stantibus
, permitem nova ação se houver modificação fática substancial, como agravamento da patologia. No caso, a nova lide baseia-se em quadro fático-probatório posterior à decisão anterior, afastando a identidade de causa de pedir.
DO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO (DIB).
A DIB deve ser mantida na data do ajuizamento da ação. STJ e STF (Tema 350, RE 631.240) pacificaram que, sem requerimento administrativo prévio, o interesse de agir surge com a contestação do INSS. A citação válida e a resistência aperfeiçoam a lide, fixando o ajuizamento como marco inicial para o pagamento, independentemente da DII fixada pelo perito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo-se integralmente a sentença. Majora-se a verba honorária em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cujo percentual definitivo será apurado em liquidação de sentença.

Tese de julgamento:

"1. A existência de decisão anterior com trânsito em julgado, que concluiu pela ausência de incapacidade, não obsta o ajuizamento de nova demanda previdenciária se esta estiver fundamentada em agravamento posterior da condição de saúde do segurado, por se tratar de relação jurídica de trato continuado, sujeita à cláusula rebus sic stantibus, o que afasta a preliminar de coisa julgada."

"2. Na ausência de prévio e válido requerimento administrativo, o termo inicial para a concessão de benefício por incapacidade (DIB) deve ser fixado na data do ajuizamento da ação, quando o INSS, ao apresentar contestação de mérito, caracteriza a pretensão resistida e o interesse de agir, nos termos do entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 631.240 (Tema 350)."

Dispositivos legais relevantes:
Lei nº 8.213/91, arts. 42, 59 e 86; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 487, I, e 502.
Jurisprudência pertinente:
STF, RE 631.240 (Tema 350); STJ, Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0503426-13.2018.8.05.0229, em que figura como apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, e, como apelado, ANTÔNIO LUIZ DE CERQUEIRA. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau em todos os seus termos, e majorando os honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,
documento datado e assinado eletronicamente
.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)